Tribunal: TJSP
Processo: 1029095-98.2013.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do CPC/2015 – Inexistência – Acolhimento do recurso – Impossibilidade:

– Não se admitem embargos de declaração à vista do não preenchimento de qualquer das hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do CPC/2015.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração n. 1029095-98.2013.8.26.0100/50000 Voto n. 20826
Registro: 2020.0000762059
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1029095-98.2013.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante INÊS
APARECIDA DE OLIVEIRA PEDROSA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 1029095-98.2013.8.26.0100/50000 Voto n. 20826
-- voto n. 20.826 --
Embargos de Declaração no 1029095-98.2013.8.26.0100/50000
Embargante: INÊS APARECIDA DE OLIVEIRA PEDROSA (JUSTIÇA
GRATUITA)
Embargados: BANCO PAN S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II, III e parágrafo único do
CPC/2015

Inexistência

Acolhimento
do
recurso

Impossibilidade:
Não se admitem embargos de declaração à vista do não
preenchimento de qualquer das hipóteses do artigo 1.022, incisos
I, II, III e parágrafo único do CPC/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao
v. Acórdão a fls. 365/378, proferidos nos autos da ação revisional ajuizada
por INÊS APARECIDA DE OLIVEIRA PEDROSA, ora embargante contra
BANCO PAN S/A, ora embargado, que deu parcial provimento ao recurso,
a fim de determinar o recalculo da dívida com a aplicação dos juros
efetivamente pactuados de forma composta; afastar a cobrança do seguro
prestamista incidente em ambos os contratos; afastar a cobrança da tarifa
de registro; de gravame; de avaliação de bem e de “outros serviços”.
Embarga tempestivamente a autora da ação
sustentando a existência de omissão no julgado, visto que os
instrumentos contratuais não trazem expressa previsão acerca da
incidência de juros mensalmente capitalizados.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 1029095-98.2013.8.26.0100/50000 Voto n. 20826
Argumenta que o saldo devedor encontrado no
primeiro contrato não reflete a realidade consolidada no segundo
instrumento, entendo pela necessidade de declaração de nulidade deste
último contrato, em razão da onerosidade excessiva decorrente da
aplicação de taxa de juros diversa da efetivamente contratada.
Por fim, pretende o esclarecimento dos vícios
apontados, atribuindo-se efeitos infringentes ao recurso, para que seja
declarada a nulidade das cláusulas existentes no segundo contrato
celebrado, bem como seja reconhecida a ilegalidade da cobrança de juros
compostos pela amortização deste sistema, com a revisão do Contrato de
Financiamento para que seja determinada a aplicação dos juros simples à
base de 1,62% ao mês.
É o relatório.
I.
Não
existe
no
v. Acórdão embargado
obscuridade, omissão ou contradição a ser suprida. Porque o Acórdão de
interesse enfrentou expressamente os argumentos declinados pelo
embargante e pelo embargado.
Com
relação
aos
juros
mensalmente
capitalizados o Acordão bem esclareceu a razão pela qual restaram
mantidos. Reitera-se que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o
entendimento por meio da edição da Súmula no 541, e decidiu que, nos
contratos firmados após a edição da Medida Provisória 2.170-36/00, a
previsão da taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para demonstrar a capitalização dos juros, de modo a permitir
sua cobrança da taxa anual contratada, sem que haja necessidade de
cláusula expressa nesse sentido.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 1029095-98.2013.8.26.0100/50000 Voto n. 20826
E conforme fundamentado o primeiro contrato a
fls.24/25 prevê que a taxa de juros efetiva mensal será de 1,62%, razão
pela qual, sem anatocismo, deveria ser de 19,44% ao ano. Todavia, a taxa
anual prevista na avença é de 21,53%. O segundo contrato (fls.26/28) a
taxa anual também é superior ao duodécuplo da mensal, de modo que a
capitalização está clara em ambos os contratos, e, portanto, deve ser
mantida nos exatos termos pactuados.
Já no que tange ao percentual dos juros
remuneratórios aplicados em patamar diverso do contratado, o pedido
restou acolhido, com a determinação para que fossem recalculados nos
exatos termos pactuados.
Nesse sentido, constou expressamente no julgado: O perito judicial em seu laudo ao ser
questionado se a taxa de juros aplicada foi a mesma que a contratada
respondeu (item 54): No contrato Original (1°) a taxa de juros mensal é de
1,62% que equivale a 21,27% ao ano e não a 21,53% a.a. como apresentado
no contrato. No Contrato de Repactuação (2°) a taxa de juros mensal é de
2,07% que equivale a 27,87% ao ano e não a 28,32% a.a. como apresentado
no contrato.
A instituição financeira não impugnou o laudo
pericial, nem mesmo ofereceu qualquer esclarecimento sobre a alegada
cobrança de juros em percentual diverso do contratado, pautando sua
defesa em alegações genéricas.
Logo, o valor das parcelas de ambos os contratos
deverá ser recalculado com a incidência do percentual dos juros compostos

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 1029095-98.2013.8.26.0100/50000 Voto n. 20826
efetivamente contratados, conforme cálculo elaborado pelo perito judicial a
fls.214 e 217.
No entanto, a apuração de que os juros foram
aplicados em percentual superior ao contratado não enseja a nulidade do
segundo contrato, tal como pleiteado. Assim, basta seja o saldo devedor
adequado ao montante realmente devido com a aplicação dos juros
contratados, pois, do contrário, a declaração de nulidade ensejaria o
enriquecimento indevido da mutuária, que efetivamente se utilizou dos
valores disponibilizados pela instituição financeira.
Como se vê, os presentes embargos não se
amoldam às hipóteses elencadas no artigo 1.022, incisos I, II, III e
parágrafo único do Código de Processo/20151. Eles guardam, na
realidade, intuito evidentemente infringente, uma vez evidenciado que a
matéria foi amplamente analisada pelo v. Aresto, sendo que o presente
recurso pretende a alteração do julgado, mas a tanto não se prestam os
embargos.
Por estas razões, não se pode dar provimento
aos embargos opostos.
II. Ante do exposto, rejeitam-se os embargos
declaração.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --
1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -- Ausência absoluta de referência à omissão,
contradição ou obscuridade -- Embargos que expressamente pretendem o reexame da
matéria já apreciada -- Inadmissibilidade -- Embargos rejeitados. (Embargos de
Declaração n. 874.140-2/01 - São Paulo - 12a Câmara de Direito Privado - Relator:
Amado Faria - 01.06.05 - V.U.).